Tribunal: TJES
Processo: 0000870-32.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000870-32.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO JOSE MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000870-32.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO JOSE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Roberto José Martins contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, previstos nos arts. 129, § 13º, e 147 do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ausência de dolo no crime de ameaça e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e sua substituição por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) analisar a existência de dolo específico no crime de ameaça e a tipicidade da conduta; (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena e de sua substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes nos autos, como laudo de lesões, boletim de ocorrência e testemunhos policiais, sendo suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados.

O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a ocorrência do resultado prometido. A existência de temor na vítima, que inclusive solicitou medidas protetivas, comprova a materialização da ameaça.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, aplicando, em seguida, de forma proporcional as agravantes e atenuantes, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua redução.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pelo art. 44, I, do Código Penal, quando o crime é cometido com violência contra a pessoa, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação nos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do resultado ameaçado.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crime cometido com violência contra a pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, I; 129, § 13º; 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1993163, 0707678-51.2022.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000870-32.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO JOSE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO JOSÉ MARTINS
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos nos artigos 129, § 13º, e 147, ambos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alega ainda ausência de dolo específico no crime de ameaça e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o improvimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Narra, em síntese, a inicial, que no dia 25 de setembro de 2022, o apelante agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, causando-lhe lesões, e a ameaçou de morte.

Pois bem.

Da análise detida dos autos constato que a materialidade dos delitos estão devidamente comprovados pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais, que descreve a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima, fotografia de fl. 20.

Quanto à autoria, o depoimento da vítima na esfera policial, consistente e detalhado, corroborada em juízo pela prova testemunhal, constitui prova robusta, especialmente em casos de violência doméstica, nos quais a palavra da ofendida possui especial relevância. Vejamos:

“
(...)
Informa ser convivente do Sr. Roberto José Martins, com quem já se relaciona há 10 ano
s
e com quem tem um casal de filhos. Informa que independentemente de estar sóbrio ou alcoolizado, Roberto sempre é agressivo com a declarante, as crianças e demais membros da família. Relata que
nesta noite, Roberto apareceu em uma festa onde estava a declarante muito embriagado. Que na festa Roberto puxou os cabelos da declarante em frente a todos os outros presentas
. Que deixou o local com seus filhos e se dirigiu à sua casa tomando carona com um colega da igreja onde frequenta. Que
já em casa, Roberto reapareceu e, ainda muito embriagado, passou a agredir e declarante com socos nos peitos e puxões pelos braços
.
Que esta não é a primeira vez em que foi agredida, informando ter sido agredida diversas outras vezes
. Que já registrou uma ocorrência contra Roberto. Que Roberto é agressivo com todos, tendo. Inclusive puxado uma faca para o padrasto, inquirida onde está lesionada, respondeu que está lesionada, respondeu suportar lesões no pescoço no peito e nos braços. Questionada se deseja representar por medidas protetivas de urgência, respondeu que sim. Afirma ainda que sejam realizadas visitas tranquilizadoras, inquirida quais foram
as ameaças proferidas por Roberto, respondeu que Roberto teria dito que se viesse a ser preso, ele mandaria seus Irmãos matassem a declarante
. Inquirida se deseja representar em razão das ameaças, respondeu que sim, que deseja representar criminalmente.
(...)”
. Grifo nosso.

O PMES Clayton Magno Correa Dutra consignou em juízo que no dia dos fatos os agentes foram acionados pelo COPOM. Relatou que o réu estava agredindo a vítima, e que não presenciaram a agressão, mas ficaram sabendo que sempre que o acusado bebia agredia a vítima. Naquele dia a vítima informou que havia sido agredida pelo recorrente. Em vista disso, encaminharam a vítima para o hospital, ocasião em que informou que foi ameaçada por ele dizendo que iria matá-la. Informou que o recorrente estava embriagado e apresentou resistência a prisão.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha PMES Clodoaldo Candido de Almeida em juízo, tendo relatado que no dia dos fatos estava tendo festa na cidade, e que durante da madrugada foi chamado pela central. Que um dos filhos da vítima ligou informando que o recorrente teria agredido a vítima no meio da estrada antes de chegar em casa. Informou que tinha crianças na casa. Asseverou que a vítima tinha sido ameaçada por ele, e que estava embriagado.

Extrai-se que as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas estão em consonância com as demais provas acostadas aos autos, verificando-se que o apelante agrediu a vítima e a ameaçou.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio (por duas vezes) e descumprimento de medida protetiva de urgência (por duas vezes) contra sua ex-cônjuge, no contexto da Lei Maria da Penha. A Defesa requer a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça, diante da atipicidade da conduta; a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas; a compensação entre o vetor circunstâncias do crime e a atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena no mínimo legal, relativa ao crime de lesão corporal; e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar o apelante pela prática do crime de ameaça descrito na denúncia; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência; (iii) constatar se é possível a compensação entre circunstância judicial negativa e a atenuante da confissão espontânea; e (iv) analisar se há continuidade delitiva entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Restando harmônico e coeso o relato da vítima quanto à ameaça que lhe foi direcionada, deve ser conferido a ele especial credibilidade, tendo em vista o crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. A independência dos bens jurídicos tutelados inviabiliza a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência.

5. A revisão da dosimetria da pena não é cabível no caso, pois o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para a exasperação da pena-base decorrente da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entre esses critérios, destacam-se a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa, ou a adoção de outro critério mais elevado, desde que com fundamentação idônea. Ademais, na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios legais, o Superior Tribunal de Justiça considera razoável a incidência da fração de 1/6 sobre a pena-base fixada para cada agravante ou atenuante considerada. Assim, adotadas no caso concreto frações diferentes de exasperação da pena na primeira fase e de diminuição na segunda fase, inviável a compensação do vetor circunstâncias do crime e da atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena no mínimo legal.

6. Caracteriza-se a continuidade delitiva nos crimes de descumprimento de medidas protetivas, praticados pelo réu em condições de tempo, lugar e modo similares, com unidade de desígnios, configurando desdobramento de ação criminosa antecedente.

V. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 71, 129, § 13, 147, 150, § 1º; Lei 11.340/2006, artigos 24-A, 5º e 7º.

(Acórdão 1993163, 0707678-51.2022.8.07.0012, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.)”.

A defesa alega ausência de dolo quanto ao crime de ameaça.

Vale ressaltar que em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência, bem como representar criminalmente contra o acusado.

Com efeito, seguindo a linha de raciocínio do Ministério Público de 2º Grau, “a
s provas carreadas aos autos demonstram que o recorrente iniciou as agressões à vítima ao agredi-la e, posteriormente, ameaçá-la.
”

Desta forma, percebe-se a improcedência da tese defensiva, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a prática dos fatos típicos - crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) e Lesão Corporal.

No tocante ao pedido de redução da pena, verifica-se que a sentença aplicou a pena-base no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante. As agravantes e atenuantes foram devidamente sopesadas, e a pena final foi fixada de forma proporcional e razoável. Não há, portanto, que se falar em redução da pena.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, este não merece acolhimento, em virtude da vedação legal prevista no art. 44, I, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com violência contra a pessoa.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)